Tribunal: TJSP
Processo: 2048716-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Habeas corpus - Pedido de livre distribuição do presente writ - Inadmissibilidade - Art. 105, do RITJSP e art. 930, parágrafo único do Código de Processo Civil - Insurgência quanto à decisão pela qual se entendeu intempestiva a defesa prévia apresentada e se indeferiu ouvida das testemunhas arroladas - Admissibilidade – Possibilidade de nomeação de um Defensor Público em defesa do paciente, que

Ementa:
Habeas corpus - Pedido de livre distribuição do presente writ - Inadmissibilidade - Art. 105, do RITJSP e art. 930, parágrafo único do Código de Processo Civil - Insurgência quanto à decisão pela qual se entendeu intempestiva a defesa prévia apresentada e se indeferiu ouvida das testemunhas arroladas - Admissibilidade – Possibilidade de nomeação de um Defensor Público em defesa do paciente, que não se concretizou, quando ultrapassado o prazo de apresentação da defesa prévia - Ordem concedida, apenas neste tópico.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000619118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2048716-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
JOÃO PEDRO RIBEIRO DE BARROS VIDAL e RAFAEL SERRA OLIVEIRA e
Paciente NATHAN YOSHIDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONCEDERAM a ordem, tão
somente para declarar a nulidade da decisão de fls. 566/567, quanto a
intempestividade e determinar o recebimento da defesa prévia e do rol de
testemunhas que conta da peça processual, em nome do ora paciente. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO RIBAS (Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO
VALALA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
SÉRGIO RIBAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2048716-29.2020.8.26.0000 -Voto no 41.106
2
Habeas Corpus Criminal no 2048716-29.2020.8.26.0000
Impetrantes: João Pedro Ribeiro de Barros Vidal e Rafael Serra Oliveira
Paciente: Nathan Yoshida
Corréus: Julia Lima Fermiano, Matheus Gonçalves dos Santos Rabello,
Matheus Zillig Vallilo e Caue Arbex Ferrari
Comarca: São Paulo
Voto no 41.106
Habeas corpus - Pedido de livre distribuição do presente
writ - Inadmissibilidade - Art. 105, do RITJSP e art. 930,
parágrafo único do Código de Processo Civil - Insurgência
quanto à decisão pela qual se entendeu intempestiva a
defesa prévia apresentada e se indeferiu ouvida das
testemunhas arroladas - Admissibilidade Possibilidade
de nomeação de um Defensor Público em defesa do
paciente, que não se concretizou, quando ultrapassado o
prazo de apresentação da defesa prévia - Ordem
concedida, apenas neste tópico.
Vistos.
Os Advogados Rafael Serra Oliveira
e João Pedro Ribeiro de Barros Vidal impetram o presente habeas-
corpus em favor de Nathan Yoshida, alegando que o ora paciente está a
sofrer constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal do Foro Central da Comarca
de São Paulo.
Preliminarmente, postulam os d.
impetrantes pela livre distribuição do presente feito, visto que este
Relator já apreciou a Apelação no 0102833-58.2014.8.26.0050, que
tratou dos mesmos fatos (mesma associação para o tráfico), mas em
relação ao réu Felipe Capano. Sendo assim, tratam-se, portanto, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2048716-29.2020.8.26.0000 -Voto no 41.106
3
feitos conexos, e segundo entendimento do d. impetrante não podem ser
analisados por este relator.
Relatam os d. impetrantes, em
síntese, que o paciente está sendo acusado pela prática, em tese, de
crime de associação para o tráfico, pois, na condição de testemunha e
sem ter sido advertido de seu direito a não se incriminar, afirmou que
teria solicitado a terceiros que adquirissem droga para seu consumo
próprio. Além disso, alegam que a Autoridade apontada como coatora
indeferiu seu pedido de produção de prova oral realizado em defesa
prévia, a qual foi apresentada após o decurso do prazo estabelecido no
artigo 55 da Lei no 11.343/06.
Afirmam que aos 13/07/2018 o
paciente foi notificado para a apresentação de defesa prévia, a qual foi
apresentada tão somente em 09/08/2018, devidamente acompanhada do
rol de testemunhas. Por despacho datado de 24/01/2020, o MM. Juízo a
quo, apesar de conhecer e rejeitar as teses defensivas, rejeitou o rol de
testemunhas apresentado por intempestividade, cindindo ilegalmente a
defesa prévia.
Asseveram que, ainda que a defesa
prévia tenha sido apresentada intempestivamente, não é caso de
indeferimento da produção de prova oral. Ressaltam, ainda, que o MM.
Juízo de origem não poderia cindir a peça processual apresentada,
devendo aceitá-la ou rejeitá-la por inteiro. Invocam jurisprudência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2048716-29.2020.8.26.0000 -Voto no 41.106
4
Enfatizam
que
a
apresentação
intempestiva da defesa prévia não trará qualquer prejuízo ao andamento
processual, até mesmo porque a instrução sequer teve início, estando a
audiência marcada para o dia 17/08/2020.
Pleiteiam a concessão da ordem, a
fim de que seja determinado ao MM. Juízo de origem que proceda à
oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa do paciente.
O pedido de liminar foi indeferido
(fls. 611/613).
A
digna
Autoridade
apontada
coatora prestou informações às fls. 618, anexando documentação
pertinente (fls. 619/652).
A douta Procuradoria Geral de
Justiça, em parecer às fls. 655/659, manifestou-se pela concessão da
ordem.
É o relatório.
A
presente
ordem
deve
ser
concedida, em parte.
Primeiramente,
o
pedido
do
impetrante de livre distribuição do presente writ não encontra guarida
na lei. Ademais, o art. 105, do RITJSP é claro ao dispor sobre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2048716-29.2020.8.26.0000 -Voto no 41.106
5
prevenção, com base no art. 930, parágrafo único do Código de
Processo Civil.
Cuida-se de habeas corpus em favor
do paciente, no qual se alega que este está a sofrer constrangimento
ilegal por parte da digna autoridade apontada como coatora, que
indeferiu a produção da prova oral por intempestiva a defesa prévia (fls.
652).
A defesa insiste na oitiva de
testemunhas arroladas em defesa prévia, mesmo a destempo, alegando
cerceamento de defesa, que importa em prejuízo, pois única prova a se
produzir em favor do paciente.
Com efeito, o réu foi notificado em
13/07/2018 (fls. 368 dos autos em apenso) para oferecer, no prazo de 10
(dez) dias, defesa prévia, por escrito, e declarou que pretendia constituir
advogado, ciente, ainda, que findo o prazo in albis, seria nomeado um
Defensor Público (fls. 369).
Ocorre que, somente protocolou sua
defesa preliminar em 09/08/2018 (fls.396), com advogado constituído
(fls. 395), decorrido o prazo.
Contudo,
entendo
que
houve
prejuízo a parte, pois, durante o intervalo constituído entre sua
notificação e a apresentação de defesa prévia, o d. Juízo não determinou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2048716-29.2020.8.26.0000 -Voto no 41.106
6
a nomeação de um Defensor Público que atuasse em sua defesa,
conforme constou da declaração de fls. 369, anexa ao mandado de
notificação, e assim decorrido o prazo para apresentação da defesa
prévia, concluindo-se, daí, o nítido prejuízo sofrido pela defesa que não
teve aceita tal peça, tampouco o rol de testemunhas.
Verifica-se ainda que, a despeito de
não ter havido expresso pedido da defesa, somente a alegação de que o
paciente não teria sido advertido de seu direito a não autoincriminação,
pois afirmou que teria solicitado a terceiros que adquirissem droga para
seu consumo próprio, o MM Juiz consignou que tal arguição da defesa
remete ao mérito da ação penal e com ele seria analisada, conforme art.
155, do Código de Processo Penal.
De se ver, como bem ponderou o d.
Procurador de Justiça oficiante nos autos do habeas-corpus no
2061782-76.2020 referente ao corréu Matheus Gonçalves dos Santos
Rebello, que, diante dessa argumentação do Juízo, não há, por ora,
eventual ato a ser sanado.
Por
fim,
vislumbrado
o
constrangimento ilegal sofrido pelo paciente e o nítido prejuízo advindo
de tal, é o caso de concessão da ordem, no tópico acima apontado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2048716-29.2020.8.26.0000 -Voto no 41.106
7
Diante do exposto, CONCEDE-SE a
ordem, tão somente para declarar a nulidade da decisão de fls. 566/567,
quanto a intempestividade e determinar o recebimento da defesa prévia
e do rol de testemunhas que consta da peça processual, em nome do ora
paciente.
SÉRGIO RIBAS
Relator